Tribunal: TJBA
Processo: 8007976-13.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007976-13.2023.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): APELADO: KEILA RODRIGUES DA SILVA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184, DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Paulo Afonso, contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir, diante do baixo valor do crédito executado e da ausência de citação da executada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser mantida a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ 547/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.184 do STF vincula todo o Poder Judiciário e legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando ausente demonstração prévia de tentativa de solução administrativa eficiente, como protesto do título ou conciliação. 4. A eficiência e a economicidade, previstas nos arts. 37 e 70, da Constituição Federal, condicionam a manutenção de execuções fiscais de pequeno valor, as quais não atendem, em regra, aos princípios constitucionais referidos. 5. A Resolução CNJ 547/2024 impõe a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem citação ou sem localização de bens penhoráveis, impondo a observância do precedente vinculante. 6. A autonomia municipal prevista no art. 30, III, da CF/88 deve ser exercida em harmonia com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, não afastando a aplicação das teses fixadas pelo STF. 8. O STF, no julgamento do ARE 1.533.607/RS (Tema 1.428), firmou que a Resolução CNJ 547/2024 não viola a competência tributária dos entes federados e deve ser aplicada às execuções fiscais, sendo infraconstitucional a controvérsia quanto ao cumprimento das exigências. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Tema 1.184, do STF e da Resolução CNJ 547/2024 impõe a extinção de execuções fiscais de baixo valor quando não demonstrada a adoção prévia de medidas administrativas eficientes, como tentativa de conciliação ou protesto do título. 2. A autonomia administrativa e tributária municipal não afasta o dever de observância aos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade, nem à força vinculante dos precedentes do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, III, 37, caput, e 70. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208/SC, Tema 1.184, rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJBA, AgInt nº 8085053-57.2021.8.05.0001, rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 4ª Câmara Cível, j. 10.03.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8007976-13.2023.8.05.0191.AgIntCiv, em que figura como agravante MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO e como agravada KEILA RODRIGUES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, .